Tribunal: TJPA
Processo: 0818820-67.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818820-67.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: NUBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS

AUTORIDADE: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LAUDOS MÉDICOS COLACIONADOS PELA AGRAVADA DEMONSTRAM A DEFICIÊNCIA VISUAL ACENTUADA EM AMBOS OS OLHOS, EM RAZÃO DA PATOLOGIA RETINOSE PIGMENTAR, QUE FUNDAMENTA O SEU PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS SUAS FUNÇÕES LABORAIS RELACIONADOS AO CARGO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de
AGRAVO DE INTERNO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Estado do Pará
em face de decisão interlocutória (Id. 17269700) que deferiu pedido de liminar no Mandado de Segurança impetrado por
NÚBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS
, contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
.

Síntese dos fatos

Afirma que a Impetrante/agravada desde 2001 exerce a profissão de professora do Estado, contudo sofre da doença em estado extremamente severo de distrofia Retinose Pigmentar CID: H54.0, conforme laudo médico. Trata-se de uma doença degenerativa que afeta a retina ocular e causa perda progressiva da visão, infelizmente ainda não existe qualquer tipo de tratamento que possa retardar ou reparar a doença

Aduz que seu quadro clínico é avançado, resultando em cegueira total e permanente sem solução de cura. A incidência da retinose pigmentar é de 1 para cada 4.000 pessoas. Já foram identificados cerca de 45 genes causadores da retinose pigmentar, acredita-se que este número corresponda a cerca de 60% dos casos.

Nesse sentido a impetrante/agravada, em 01/06/2023 requereu administrativamente junto a Secretaria de Educação a concessão de Aposentadoria de Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição, processo nº 2023/637461, que tramitou normalmente pelo período maior do que 90 (noventa) dias. Fato que resultou no afastamento temporário da servidora até julgamento do pleito.

Sucede que, em 11 de outubro de 2023, através do memorando nº 98 o processo foi julgado improcedente, indeferindo o pedido de aposentadoria requerido pela autora, o que lhe obrigou a retornar ao seu local de trabalho, Escola Estadual José Alvares de Azevedo, para as atividades laborais como professora.

Afirma que o indeferimento do processo administrativo, fica evidente que a Secretaria de Educação - SEDUC desconsiderou a deficiência da Autora, julgando o pleito pelas regras normais de aposentadoria de professor, qual seja tempo mínimo de 25 anos de exercício na função do magistério.

Aduz que para aposentadoria de pessoa com deficiência o tempo de atividade laboral para o grau grave, são exatamente o máximo de 20 (vinte) anos para mulher.

Seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça;

A Concessão da Tutela de Urgência em caráter liminar para determinar o imediato afastamento remunerado da autora das suas atividades laborais sobre risco de prejudicar o correto desempenho de sua profissão em ambiente escolar;

No mérito, a implantação da Aposentadoria de Pessoa com Deficiência, visto já ter alcançado tempo suficiente de atividade laboral.

O Juízo de 1º grau proferiu despacho para emendar o polo passivo para indicar corretamente a autoridade coatora, no prazo de 15 (quinze), conforme Id. 17253890.

A impetrante emendou a inicial, conforme Id. 17253891.

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, conforme Id. 17253894.

Determinei a remessa dos autos à seção de direito público, com fulcro no art. art. 29, I, “a” do Regimento Interno do TJPA.

Em decisão interlocutória deferi o pedido liminar para garantir a recorrente o afastamento com remuneração da agravada de suas funções de professora estadual, conforme Id. 17269700.

Inconformado com a decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar o Estado do Pará interpôs o presente
Recurso de Agravo Interno
alegando que a decisão interlocutória violou os princípios legais e constitucionais que regem a concessão de aposentadorias no serviço público, bem como as peculiaridades do regime jurídico aplicável aos servidores públicos estaduais.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta:

A preliminar de dilação probatória em mandado de segurança.

A preliminar de inexistência de ato que tenha ofendido direito líquido e certo da impetrante/agravada – Ausência de interesse de agir.

Preliminar de Impossibilidade de utilização de Mandado de Segurança, em razão de cabimento de recurso administrativo com efeito suspensivo.

No mérito, o Estado do Pará sustentou que a decisão interlocutória teria violado o princípio da legalidade, da separação dos poderes. Além disso, sustentou que a decisão recorrida deixou de observar que se trata de mérito administrativo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso e que seja conferido efeito suspensivo ao recurso de agravo interno e no mérito seja reformada a decisão agravada.

O Secretário de Educação do Estado do Pará prestou informações, conforme Id. 18114548.

A parte agravada apresentou contrarrazões recursais (Id. 18680825).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

II – Preliminares

- Preliminar de Dilação Probatória.

O Estado do Pará sustenta que o mandado de segurança impetrado pela servidora
NÚBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS
está fundamentado em aspectos médicos e administrativos que, embora relevantes, demandariam uma análise mais aprofundada e detalhada dos fatos e circunstâncias que circundam o indeferimento de seu pedido de aposentadoria, bem como da adequação da aplicação das normas pertinentes ao regime de aposentadoria especial para pessoas com deficiência.

Aduz que a decisão interlocutória se pautou apenas na condição de saúde da mesma, sem adentrar no mérito administrativo que fundamentou o indeferimento do pedido de aposentadoria, o que ressalta a complexidade da matéria e a necessidade de análise detalhada dos elementos probatórios, incompatível com a via estreita do Mandado de Segurança.

Examinando a preliminar arguida, entendo que não merece guarida, pois a parte impetrante/agravada juntou nos autos elementos probatórios suficientes para análise do seu pedido de afastamento remunerado da impetrante/agravada das suas atividades laborais sobre risco de prejudicar o correto desempenho de sua profissão em ambiente escolar.

Destaco novamente que a agravada/impetrante teve seu diagnóstico devidamente comprovado por meio de laudos particular (Id.17253885) e oficial (Id. 17253886), que comprovou o problema grave de saúde que a servidora apresenta.

Desse modo, rejeito a preliminar de dilação probatória.

- Preliminar

de inexistência de ato que tenha ofendido direito líquido e certo da impetrante/agravada. Ausência de interesse de agir.

Afirma que a Impetrante/agravada alega violação de direito em virtude do indeferimento administrativo de seu pedido de aposentadoria por invalidez, fundamentado em sua condição de saúde. Todavia, tal decisão administrativa não constitui, por si só, ato ilegal ou abusivo de poder que viole direito líquido e certo da Impetrante. A análise do pedido de aposentadoria, especialmente quando envolve questões de saúde e requisitos legais específicos, insere-se no mérito administrativo, sujeito à discricionariedade técnica da autoridade competente.

Entendo que não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o pedido formulado na preliminar confunde-se com o próprio mérito do mandado de segurança, uma vez que a discussão está centrada na possibilidade ou não de afastamento da servidora que sofre com uma deficiência em ambos os olhos - retinose pigmentar – que se trata de doença hereditária, irreversível e degenerativa que causa degeneração da retina, região do fundo do olho responsável pela captura de imagens.

Preliminar rejeitada.

Preliminar de Impossibilidade de utilização de Mandado de Segurança, em razão de cabimento de recurso administrativo com efeito suspensivo.

O Estado do Pará sustenta que a Lei 14.133/2021, em seu art. 165, I, estabelece a possibilidade de interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo em diversas situações que envolvem atos administrativos, o que confere ao interessado a oportunidade de buscar a revisão da decisão dentro da própria estrutura administrativa, antes de recorrer ao Judiciário.

Afirma que a Impetrante teve seu pedido de aposentadoria por invalidez indeferido administrativamente pela Secretaria de Educação - SEDUC, decisão esta passível de contestação por meio dos recursos administrativos previstos na legislação pertinente, os quais dispõem de efeito suspensivo, assegurando, assim, a inalterabilidade da situação até o julgamento final do recurso.

Desse modo, sustenta que a utilização de mandado de segurança sem a prévia utilização dos recursos administrativos com efeito suspensivo constitui uma prematura judicialização da questão, em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, o que impõe o reconhecimento do não cabimento da presente ação mandamental, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, e consequente denegação da segurança pleiteada.

Entendo que não há necessidade de prévio ou esgotamento da via administrativa, pois deve-se fazer valer a aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, o qual consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados - não apenas aqueles já lesados.

Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano.

Preliminar rejeitada.

III – Mérito

Constato que a insurgência do Estado do Pará é contra os fundamentos utilizados na decisão interlocutória que deferiu o afastamento com remuneração da servidora
NÚBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS
de sua função de professora estadual, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos do mérito do
mandamus
e da demanda, requerendo ao final a reforma da decisão agravada.

Contudo, em que pese as argumentações jurídicas do Estado do Pará, o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Os arts. 93, IX, da CF/88 c/c 11, “caput”, do CPC, prelecionam, em suma, que todas as decisões judiciais ou administrativas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, o fundamento foi exposto, tendo em vista a interpretação analógica do art. 1.012, §4ª, do CPC, donde se extraem os requisitos da “probabilidade de provimento do recurso” e a “fumaça do bom direito”, os quais restaram configurados, dado a matéria estar bastante controvertida, fato que reclama a necessidade da instauração do contraditório.

Por outro lado, a decisão agravada trata de pleito liminar em sede de mandado de segurança, pautada em cognição superficial, o que não pode ser confundido com o mérito da demanda que trata da aposentadoria voluntária da servidora
NÚBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS

fato que será melhor discutido no mérito da demanda, após manifestação do Ministério Público.

Nota-se que os laudos médicos colacionados pela impetrante/agravada demonstram a deficiência visual acentuada em ambos os olhos, em razão da patologia retinose pigmentar, que fundamenta o seu pedido de afastamento das suas funções laborais inerentes ao cargo de professor da rede pública estadual.

Além disso, é necessário levar em consideração que a servidora
NÚBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS
iniciou suas atividades laborais como professora no ano de 2001, ou seja, já se encontra no exercício do cargo a aproximadamente 23 (vinte e três) anos e atualmente tem 53 (cinquenta e três) anos, conforme Id. 17253881, o que demonstra que se trata de uma servidora que sempre se dedicou ao ensino público e neste momento de dificuldade no exercício de suas funções busca priorizar a sua saúde, bem como a qualidade do ensino aos seus alunos.

No meu sentir o afastamento de suas funções deve ser realizado, pois é público e notório a presença de sua incapacidade para o exercício do cargo de professor da rede estadual de ensino, em razão de doença grave.

Lembro aos meus pares, que neste momento está sendo discutido apenas o afastamento da impetrante/agravada de suas funções e não a sua aposentadoria.

Nota-se que os documentos colacionados no mandado de segurança, verifico que resta incontroverso o fato da servidora pública, que
exerce o cargo de Professora Classe II
,
ser portadora de deficiência, no caso, de cegueira de ambos os olhos (CID: H.54.0), conforme o Laudo Médico Particular (Id. 17253884 e 17253885) e também pelo Laudo Médico Pericial Oficial emitido por dois médicos da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Id 17253886)
, assim como formulou Requerimento Administrativo de aposentadoria voluntária no dia 30.05.2023 (Id. 17253887), porém como declarado pela própria agravante, no presente
mandamus
, o pedido foi indeferido pelo simples fato da servidora ter apenas 22 (vinte e dois) anos em regência de classe, conforme Id. 17253888.

Diante dos argumentos apresentados pela impetrante/agravada e com base nos laudos médicos juntados nos autos, percebe-se claramente a presença dos requisitos legais necessários para manutenção da concessão liminar no intuito de determinar o afastamento da impetrante/agravada de suas funções laborais,
em razão da evidente impossibilidade de exerce-la com o mínimo de qualidade
, pois a mesma apresenta uma enfermidade grave (Cegueira de ambos os olhos), conforme Laudo Médico Pericial Oficial emitido por dois médicos da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Id 17253886).

Neste momento processual, a decisão agravada apenas fez referência ao pedido de afastamento remunerado da servidora
NÚBIA JEANNY FERREIRA DE FREITAS
de suas atividades laborais, uma vez que encontra-se enferma da doença retinose pigmentar, que é uma doença hereditária, irreversível e degenerativa que causa degeneração da retina, região do fundo do olho responsável pela captura de imagens, conforme Ids. 17253884, 17253885 e 17253886.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso de Agravo Interno, no mérito, NEGO-LHE provimento
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2024